Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703318-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A AGRAVADO: JOANA BARINO PIRES BASTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A contra decisão proferida pelo Juiz da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0039738-98.2015.8.07.0001, requerido por JOANA BARINO PIRES BASTOS, homologou a avaliação do imóvel penhorado, sem aguardar decurso de prazo para sua manifestação à resposta do perito à impugnação apresentada ao laudo apresentado (ID 110741239 e 114244403ED autos de origem). Em suas razões recursais, a empresa agravante alega, em síntese, não fora observado o seu prazo para manifestação antes da homologação da avaliação do perito. Alega violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa. Conta que após deferida a penhora de imóvel de sua propriedade, impugnou a perícia realizada e, após os esclarecimentos do perito, foi proferida decisão homologando a avaliação realizada, sendo ignorado prazo concedido para sua manifestação. Destaca o prejuízo causado e a nulidade da decisão agravada. Afirma estarem presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação ocorrência de supressão do prazo concedido ao agravante para se manifestar sobre os esclarecimentos do perito judicial. No caso vertente, restou determinada a penhora do em imóvel de propriedade da empresa agravante, determinando-se a expedição de mandado de avaliação, devidamente cumprido por oficial de justiça. Intimada, a empresa agravante impugnou o laudo apresentado e, após esclarecimentos acerca da perícia realizada, restou proferido despacho para que as partes se manifestassem no prazo de cinco dias (ID 109876650 autos de origem), disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 06/12/2021, e publicado no primeiro dia útil subsequente, 07/12/2022 (ID 110560510 autos de origem). Com efeito, dispõe o art. 219 caput e parágrafo único, do CPC, que nas contagens dos prazos processuais, serão computados somente os dias úteis. Nessa esteira, o prazo de cinco dias deferido pelo juízo para manifestação sobre os esclarecimentos do perito findar-se-ia em 14/12/2021. Observa-se que em 07/12/2021, foi proferida a decisão indeferindo o pedido de anulação e elaboração de novo laudo e homologando a avaliação realizada (ID 110741239 autos de origem), a qual foi publicada em 13/12/2021 (ID 111000325 autos de origem), portanto, antes do término do prazo para manifestação da empresa agravante. A princípio, de acordo com os princípios do contraditório e da não surpresa, o juiz deve proferir decisão depois de ouvir a parte potencialmente prejudicada, evitando que se decida com base em fundamentos sobre os quais as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. Desta feita, nesse momento de cognição sumária, sobejando prazo para manifestação da parte interessada, presentes a verossimilhança das alegações e a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, pressupostos autorizadores para a concessão da medida de urgência processual. Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal de urgência para o prazo de cinco dias para manifestação da empresa agravante, a contar da publicação da presente decisão liminar. Suspenda-se, por ora, o leilão eletrônico do imóvel penhorado, marcado em edital para os dias 14 e 17 de março de 2022 (ID. 114328011 autos de origem). Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora